Tribunal: STF
Processo: Pet 11628
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR, por meio do qual solicita informações sobre o interesse na fiscalização das medidas cautelares impostas a JAIR GONÇALVES DA SILVA pela Justiça Estadual, tendo em vista que o investigado vem cumprindo o comparecimento semanal perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR (protocolo STF nº 66.903/2024).



    É o breve relato. DECIDO.



    A decisão de concessão de liberdade provisória ao investigado JAIR GONÇALVES DA SILVA foi explícita no ponto em delegou à Justiça Estadual a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares a ele impostas, ao impor-lhe a obrigação de se apresentar semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, determinando-se, ainda, a remessa de cópia do ato decisório em questão ao Juízo da Execução da Comarca de Umuarama/PR.



    No entanto, foi noticiado nos autos desta Pet 11.628/DF que a fiscalização das medidas cautelares impostas ao investigado vem sendo realizada pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama/PR, nos autos da carta de ordem autuada sob o número 5013306-33.2023.4.04.7004 (eDoc. 157, fl. 395), onde o investigado vem se apresentando com regularidade, de maneira que inexiste óbice para a continuidade da fiscalização pelo Juízo Federal.



    Ao que tudo indica, o investigado também tem se apresentado semanalmente, no cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR, havendo necessidade de se fixar a delegação para a fiscalização das medidas cautelaras a apenas um dois Juízos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELEGO ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama/PR a fiscalização das medidas cautelares impostas a JAIR GONÇALVES DA SILVA, CPF nº 488.277.209-44.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR e da 1ª Vara Cível e ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Umuarama/PR, encaminhando-se cópia desta decisão pelo malote digital. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente